Tribunal: TJMT
Processo: 1038237-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1038237-53.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA FONTES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (id 78628477) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75198465):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)
Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.
Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. (TJMT, ApCiv n 1038237-53.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, Julgado em 02.02.2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de declarar inexigível o débito questionado, referente a refaturamento de consumo, bem como condenar a recorrente ao pagamento por danos morais, em virtude de falha da prestação de serviços.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL e desrespeito ao Tema 699/STJ uma vez que: (a) é incontroverso que a recorrente seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; (b) a irregularidade da unidade consumidora foi comprovada por laudo fotográfico; (c) foi oportunizado o direito à defesa ao recorrido; (d) O STJ tem jurisprudência firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).
Recurso tempestivo (id 78745986) e preparado (id 78779484).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisório de id 79087479.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (72695973).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Distinção - Tema 699
A recorrente sustenta que o órgão fracionário recorrido não respeitou o constante no Tema 699/STJ, no qual restou decidido, in verbis:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
Todavia, a situação sub judice possui contorno fático diverso, tendo em vista que o acordão recorrido foi claro no sentido de que “a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC”. (id 75198465).
A Câmara prosseguiu dissertando que: “Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade a parte Apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa do Apelado, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova”.
Postas estas premissas, resta evidente que o Tema 699/STJ seria aplicável em caso de fraude comprovada, o que não restou caracterizado na situação em testilha. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ofensa a resolução da ANEEL - ato normativo não inserido no conceito de Lei Federal.
É preciso pontuar, a princípio, que a suposta ofensa a ao artigo 129 da Resolução da ANEEL, questionada pela recorrente, não desafia recurso especial, por não se enquadrar no conceito de Lei Federal, conforme remansosa jurisprudência do STJ. À exemplo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.INCONFORMISMO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1o E 2o DA LEI 10.848/2004, 29 DA LEI 8.987/1995 E 2o E 3o DA LEI 9.427/96. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. RESOLUÇÃO DA ANEEL E DECRETO 5.163/2004. ATOS NORMATIVOS NÃO INSERIDOS NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. MULTA RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. (...)
VII. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)
Desta feita, inviável a admissão do recurso neste ponto.
3- Da fundamentação incompleta – falta de dialeticidade – (Súmulas 283/284 do STF).
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 188 inciso I do Código Civil, em que a parte recorrente alega a que agiu e em exercício regular de direito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) no que tange a juntada de documentos novos (TOI), incialmente, mister consignar que Código de Processo Civil autoriza a juntada posterior de documento quando ele tenha se tornado acessível após a contestação. Nessa hipótese compete à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme estabelece o art. 435, parágrafo único. No caso ora em análise, a recorrente nem sequer justifica o motivo da juntada de documento nessa fazer processual, sendo de rigor afastar a análise do referido documento, ante a indubitável preclusão quanto ao direito de exibição”. (id 75198465).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que o Termo de Inspeção e Ocorrência, em tese elaborado conforme os ditames do contraditório, não foi objeto de análise porque protocolado nos autos após o prazo de defesa, incidindo o fenômeno da preclusão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça